Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-65.2021.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001782-65.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGUES MARQUES - CPF: 061.252.021-86 (APELANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE FIORAVANTE PRATES - CPF: 011.301.901-70 (ASSISTENTE), QUEULI SANTOS DA ROCHA - CPF: 052.245.851-39 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – ÀS POLÍCIAS MILITARES CABEM A POLÍCIA OSTENSIVA E A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS - REJEITADA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INCISO VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO E SUFICIENTEMENTE HÁBIL A FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – DOSIMETRIA – AGRAVANTE – FRAÇÃO INFERIOR 1/6 - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – INAPLICABILIDADE - RÉU REINCIDENTE –
RECORRER EM LIBERDADE - INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Polícia Militar tem atribuição constitucional de policiamento ostensivo estabelecido no §5o do art. 144 da Lei Maior:
" Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública",
abrangendo, inclusive a realização informal de certos atos investigativos, sobretudo aqueles que têm em vista a efetivação de prisão em flagrante, com o propósito de preservar a ordem pública.

Ademais, não tendo sido arguida tal nulidade em

momento oportuno,
insurgindo-se a defesa somente depois de prolatada a sentença condenatória
, operada está sua preclusão.

Na hipótese, o ingresso no domicílio do apelante sem mandado judicial se revelou legítimo,
pois amparado em fundadas razões
,
tendo em vista que

havia investigação prévia que sinalizava a existência de indícios de estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da prova oral colhida e demais circunstâncias que envolveram a ação delituosa, tais como a apreensão de grande quantidade de droga, impossível a absolvição. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A reincidência do apelante constitui óbice suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista não estar preenchido o requisito legal da primariedade.

As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6,
contudo, no caso, o aumento ficou

em
patamar inferior
ao usualmente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a pena-base.

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após condenar o apelante, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão ou reiterando os motivos originários, consubstanciados na garantia da ordem pública,
ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente além da reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001782-65.2021.8.11.0015

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da

Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar o apelante
GUSTAVO RODRIGUES MARQUES
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Denúncia
: A peça acusatória atribuiu ao apelante a seguinte conduta delitiva:

“ (...) Consta que no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 00h30, na rua das Resedas, no 45, bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop/MT, o denunciado GUSTAVO RODRIGUES MARQUES, vulgo “Batoré”, tinha em depósito, para fins de comercialização, 12 (doze) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sendo 10(dez) tabletes grandes em formato de “tijolos” e 02 (duas) porções em embalagens menores, que juntas perfizeram massa bruta total de 5.403,8g (cinco mil, quatrocentos e três gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O serviço da Agência Local de Inteligência (ARI) obteve informações de que uma pessoa conhecida como “Batoré” comercializava drogas na região do bairro Jardim das Oliveiras, bem como estava na posse de uma grande quantidade de entorpecentes, guardando a mando da facção criminosa Comando Vermelho, na condição de gerente da referida organização.

Diante desses informes, realizaram monitoramento em frente a residência do imputado e constatado a prática ilícita do tráfico de drogas, realizaram a abordagem dele.

O imputado confessou aos policiais que estava sob a posse de entorpecentes, indicando que estavam guardados embaixo da sua cama. Após buscas no interior da residência, os militares localizaram 10 (dez) tabletes de maconha, sendo 04(quatro) deles inteiros e 06(seis) fracionados, 02(duas) porções menores da mesma substância, já embaladas para o comércio, além de 01(uma) balança de precisão e 01(um) rolo de plástico filme.

Conforme laudo preliminar, os 10(dez) tabletes e as 02(duas) porções de maconha encontradas em poder de GUSTAVO totalizaram massa bruta total de 5.403,8 g (cinco mil, quatrocentos e três gramas e oito decigramas, que seriam todas destinadas ao comércio ilícito.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denúncia Gustavo Rodrigues Marques, (...) como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (...).

A inicial acusatória foi recebida em 20 de abril de 2021. (id. 94715960).

Sentença
: prolatada no dia
26 de maio de 2021
, julgou a inicial acusatória
procedente
para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, negando o direito de recorrer em liberdade.

Recurso de apelação da defesa
: a defesa arguiu
a)
preliminarmente, que o flagrante foi precedido de ilegítima invasão de domicílio, o que torna nulo os elementos probatórios colhidos, bem como entende ser nula a suposta investigação realizada por policiais militares;
b)
No mérito,
requer
absolvição por ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação, com fundamento no art. 386, II, V e VII, do CPP;
c)
readequação da pena, com a diminuição do
quantum
da agravante da reincidência, pois não é reincidente específico;
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços); e diminuição da pena de multa, pela limitada situação econômica;
d)

r
equer, ainda, direito de recorrer em liberdade, uma vez que não há fundamentação idônea para o seu indeferimento, em total afronta ao artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal. (id. n.
94715997).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
:
pugna pelo não provimento do recurso defensivo (id. 94716008).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo não provimento do recurso defensivo

(id. 95359977).

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminares de nulidade do feito por violação de domicílio, o que torna nulo os elementos probatórios colhidos, bem como da ausência de atribuição da Polícia Militar para realizar investigação criminal.

Pretende, assim, seja anulada a ação penal em razão da ausência de atribuição da Polícia Militar para realizar investigação criminal, ao argumento que a Polícia Militar se usurpou da competência da Polícia Judiciária Civil, pois foi a responsável por investigações e procedimentos administrativos no inquérito policial.

Inicialmente, registro que não houve instauração de procedimento no âmbito militar, visando à apuração de crimes, contudo, é preciso elucidar que a Polícia Militar tem atribuição constitucional de policiamento ostensivo estabelecido no §5o do art. 144 da Lei Maior:
"Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública".

Na hipótese, a Polícia Militar estava cumprindo a sua função constitucional, que é o policiamento ostensivo, que dever ser planejado, abrangendo, inclusive, a realização informal de
certos atos investigativos, sobretudo aqueles que têm em vista a efetivação de prisão em flagrante ou impedimento de consumação de delitos,
com o propósito de preservar a ordem pública.

A respeito da matéria em debate, leciona Norberto Avena:

“Funções de polícia judiciária, de polícia investigativa e de polícia administrativa:

“(...) Funções de Polícia Administrativa: são de caráter preventivo, realizadas com objetivo de impedir o cometimento de atos criminosos, sendo cumpridas pelos variados órgãos ou instituições da administração pública que possuam atividade fiscalizadora.
Exemplo típico do exercício da polícia administrativa encontra-se em certas ações da polícia militar, especialmente o policiamento ostensivo, tal como previsto no art. 144, § 5.o , da CF.”

(...)

E quanto à polícia militar? (...)
A aludida vedação também não alcança a realização informal de certos atos investigativos, especialmente aqueles que têm em vista a efetivação de prisão em flagrante ou o impedimento da consumação de crimes, que podem, sim, ser patrocinados pela polícia militar
. É o caso, por exemplo, das chamadas campanas, muito frequentemente realizadas para acompanhar a movimentação de usuários de drogas em pontos de venda, objetivando, com isso, a prisão em flagrante do traficante. (
Avena, Norberto Processo penal / Norberto Avena. – 12. ed., – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, pág. 346.)

Se isso não bastasse, o inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, informativo e preparatório, cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos para a eventual propositura de ação penal,
de modo que eventual irregularidade que nele se manifeste não contamina de nulidade a ação penal
. Neste sentido:

"
O inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de informação para a propositura de ação penal
. Tais elementos, antes de tornarem-se prova apta a fundamentar eventual édito condenatório, devem submeter-se ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicial"
(RHC 105.078-SC, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019).

Da mesma forma, a pretensão defensiva em relação à nulidade do feito por violação de domicílio
não foi arguida nas alegações finas
, tanto é verdade que ao prolatar da sentença, o
Juiz Mário Augusto Machado,
nada mencionou sobre a suposta nulidade, sendo alegado apenas em um pedido de revogação da prisão preventiva, que nem mesmo foi enfrentado pelo Juízo
a quo
(id. 94715960).

Portanto, conquanto se reconheça a relevância do tema compreendo que o sistema de nulidades
não contempla a proteção jurídica de nulidades de algibeira
, as quais não são arguidas oportunamente e, em momento futuro, sem qualquer compromisso com a boa-fé processual, são sustentadas para causar a anulação de fases processuais já ultrapassadas.

Ainda que assim não fosse, não obstante os argumentos lançados pela defesa, observa-se que a irresignação não merece prosperar, isso porque, o ingresso no domicílio do apelante sem mandado judicial se revelou legítimo,
pois amparado em fundadas razões
,
tendo em vista que

havia investigação prévia que sinalizava a existência de indícios de mercancia ilícita de entorpecentes na residência do apelante.

A equipe de inteligência da Polícia Militar obteve informações de que uma pessoa conhecida como “Batoré”, além de comercializar drogas nas imediações do bairro Jardim das Oliveiras, guardava uma elevada quantidade de drogas em sua residência, razão pela qual passaram a monitorar o imóvel.

Diante das fundadas suspeitas, os militares adentraram no imóvel e localizaram 12 (doze) porções de maconha, sendo 10(dez) tabletes grandes em formato de “tijolos” e 02 (duas) porções em embalagens menores, que juntas perfizeram massa bruta total de 5.403,8g (cinco mil, quatrocentos e três gramas e oito decigramas), além de 01(uma) balança de precisão e 01(um) rolo de plástico filme.

Os policiais ouvidos foram uníssonos, tanto em fase judicial, quanto extrajudicial, em afirmar que o apelante
já estava sendo monitorado
, e após receberem informações da prática de tráfico de drogas na região deslocaram-se para o local e lograram êxito em abordar o apelante na posse de grande quantidade de entorpecente.

O Juízo sentenciante, destinatário das provas, afastou a versão da defesa, sob os seguintes fundamentos

“ (...) A testemunha policial militar Ryan Sebastião do Espírito Santo, em Juízo, relatou que a ARI (
Agência Regional de Inteligência
) estava monitorando o indivíduo vulgo “Batoré” (...).

Em entrevista com o suspeito, ele revelou que realmente estava armazenando drogas na residência, conforme informação já repassada pela ARI, no sentido de que ele estaria de posse de grande quantidade de entorpecente
e então apontou que a droga estava debaixo da cama, juntamente com balança de precisão e outros objetos que não se recorda ao certo.
Então realizaram a busca domiciliar e localizaram a droga embaixo da cama, conforme apontado, razão pela qual foi detido e encaminhado à delegacia.

No caso, a singela negativa de autoria do acusado, ainda que corroborada pela versão apresentada por sua companheira, que naturalmente tem interesse no julgamento favorável ao seu marido, não possui o condão de desconstituir os relatos detalhados e unânimes dos policiais militares ouvidos em Juízo
, no sentido de que o réu já estava sendo monitorado pela equipe de inteligência por suspeitas de envolvimento com o narcotráfico e foi efetivamente surpreendido mantendo em depósito grande quantidade de droga (maconha), para fins de comercialização
. (...)”

Diante desses elementos, independente da controvérsia se o apelante estava ou não na frente da residência no momento da abordagem,
o fato é que há presença de fundadas razões a justificar a conduta dos policiais.
Por esses motivos, rejeita-se as preliminares ventiladas.

MÉRITO - DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.

Busca a defesa a absolvição do crime de tráfico por ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação.

Da mesma forma, não prospera o pleito de absolvição ante a inexistência de prova suficiente para a condenação.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, foi apreendido na residência do apelante
“06 (seis) porções, acondicionadas em embalagens plásticas de fita adesiva parda, em formato de “segmentos de tijolos”, com massa
bruta de 1.637,2g
(um quilo, seiscentos e trinta e sete gramas e dois decigramas) e 04 (quatro) porções, acondicionadas em embalagens plásticas de fita adesiva parda, em formato de “tijolos”, com massa bruta de
3.758,6g
(três quilos, setecentos e cinquenta e oito gramas e seis decigramas), e 02 (duas) porções, em formato de tabletes, com massa
bruta de 8,0g
(oito gramas), todos de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha”

Quanto à autoria do delito, o recorrente perante a autoridade policial ficou em silêncio, contudo em Juízo, alegou que é usuário, bem como os policiais militares teriam “forjado” o flagrante para o incriminar injustamente, consoante transcrito na sentença de (id. 94715988).

“ (...) O acusado, na delegacia de polícia, optou por permanecer em silêncio. Em Juízo, disse ser usuário de maconha e tabaco e afirmou que os fatos narrados pelos policiais militares não são verdadeiros. Alegou que na data dos fatos estava dormindo quando os policiais arrombaram a porta da sua casa, mas não acordou pois levantava cedo para o trabalho e só acordou após receber um tapa na cara desferido por um dos policiais. Alegou que estava nu e o policial ordenou que vestisse uma calça e iriam averiguar a residência, mas não encontraram nada.
Então um policial saiu da viatura com uma bolsa e jogou do lado do seu botijão de gás falando que estava sendo preso por tráfico de drogas e embora tenha negado, o policial disse que a droga era sua e então o colocaram na viatura.

Relatou, ainda, que após um determinado tempo chegou outra viatura e nela foi colocado seguindo rumo à delegacia. No caminho, pararam no batalhão da PM que fica localizado em frente à antiga Victory Vídeo e ali permaneceram por aproximadamente uma hora e neste período ficou dentro do camburão e estava monitorado por tornozeleira eletrônica e isso pode ser comprovado nos relatórios do monitoramento.

Alegou que sempre trabalhou desde que progrediu ao regime semiaberto, mas sempre foi perseguido pelo policial Cainan, que conhece desde os tempos de escola quando tiveram uma briga por volta do ano de 2011 ou 2012. Em 2017 foi abordado por ele com 15 (quinze) gramas de maconha e foi acusado de tráfico de drogas, mas a droga era para seu consumo, tanto que foi inocentado.”

Contudo, o Policial Militar Tiago Almeida de Oliveira quando depôs perante a autoridade judicial, relatou que após entrarem na residência do apelante encontrou
a droga que estava debaixo da cama,
e

os tabletes estavam acondicionados um ao lado do outro, alguns tabletes inteiros e outros fracionados, juntamente com a balança de precisão e o plástico filme, in verbis: (id. 94715988).

“(...) relatou que a equipe de inteligência do batalhão havia recebido informações acerca do suspeito “Batoré” e após isso realizaram diligência e identificaram a sua residência, identificando uma grande e suspeita movimentação de pessoas, razão pela qual solicitou à guarnição do grupo de apoio para realizar a abordagem. Então se dirigiram ao local pela avenida dos Pinheiros sentido avenida dos Ingás e ao se aproximarem observaram que havia uma pessoa juntamente com o suspeito no portão da residência e ele tentava entregar ou entregou alguma coisa a esta pessoa e então no momento em que a viatura arrancou para aproximar-se rapidamente, o outro indivíduo saiu “vazado”, mas conseguiram realizar a abordagem do “Batoré”. Perguntado a ele quem era aquela pessoa que fugiu, disse ser apenas um conhecido e assustou quando viu a polícia. Após entrevistas com o suspeito, notadamente considerando que já era conhecido da polícia, ele relatou que realmente estava “segurando” essa droga e, inclusive, ressaltou ter desconfiado que aquele usuário o teria delatado, dizendo no seu linguajar próprio: “é foda, você fica fazendo esses corre fanta e acaba se queimando” [sic], acrescentando que estava guardando essa droga para quitar essa dívida e “levantar um rex” (dinheiro) e que o entorpecente “tá de cima”, ou seja,
não estava enterrado, escondido, apontando que estava embaixo da cama; então o policial adentrou e encontrou a droga no local indicado pelo
suspeito e os tabletes estavam acondicionados um ao lado do outro, alguns tabletes inteiros e outros fracionados, juntamente com a balança de precisão e o plástico filme. Durante a diligência, solicitaram o apoio de outra viatura, no intuito de tentar abordar o outro rapaz que se evadiu e auxiliou na condução do suspeito e transporte dos materiais apreendidos até a delegacia, local em que compareceu o advogado do suspeito e acompanhou a lavratura do boletim de ocorrência (...)”

Além disto, como bem consignado pelo Magistrado a quo,
“(...)
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os policiais militares teriam “forjado” o flagrante para incriminar injustamente o acusado, “plantando” em sua casa, aproximadamente 5,400kg
(cinco quilos e quatrocentos gramas) de maconha, balança de precisão e rolo de plástico filme, tampouco trouxeram aos autos provas da formalização da denúncia contra o policial Cainan ou outros policiais, que demonstrassem minimamente a existência de motivos para que os policiais resolvessem deliberadamente prejudicá-lo.”

Note-se que os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Assim, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado encontra-se envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes,
mormente pela considerável quantidade de maconha

que destoa do eventualmente encontrado com usuários comuns,
além de já ter sido condenado por crime análogo ao presente, e ostentar outros antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, corrupção ativa e falsidade ideológica.

Outrossim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Dessa forma, impõe-se a manutenção do juízo condenatório, sendo, portanto, inviável a absolvição como pretendido pela defesa.

DOSIMETRIA:

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado fixou a pena em
07 (sete) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,
in verbis:

“Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes criminais, como ressaltado, o réu é multirreincidente. Nesse caso, ostentando várias condenações definitivas anteriores, duas serão consideradas nesta fase, como circunstância judicial (maus antecedentes) e as demais, na segunda fase, como agravante. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, embora as provas dos autos apontem personalidade voltada ao cometimento de crimes, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, foram apreendidas 06 (seis) porções, acondicionadas em embalagens plásticas de fita adesiva parda, em formato de “segmentos de tijolos”, com massa bruta de 1.637,2g (um quilo, seiscentos e trinta e sete gramas e dois decigramas) e 04 (quatro) porções, acondicionadas em embalagens plásticas de fita adesiva parda, em formato de “tijolos”, com massa bruta de 3.758,6g (três quilos, setecentos e cinquenta e oito gramas e seis decigramas), e 02 (duas) porções, em formato de tabletes, com massa bruta de 8,0g (oito gramas), todos de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, quantidade razoável que autoriza o aumento da pena base. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que revelam um resultado desfavorável ao acusado, notadamente considerando os maus antecedentes e a quantidade de droga apreendida,
fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, resultando na pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar, diante da ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, ou causas de aumento ou diminuição de pena.”

Assim, tenho que a exasperação da sanção básica foi amplamente motivada dentro do critério da discricionariedade vinculada do Magistrado, o que revela a sua idoneidade e a consequente desnecessidade de reparo algum,
tanto é que nem houve questionamento neste ponto.

Na segunda fase, a defesa questiona o
quantum
da agravante da reincidência, ao fundamento que o apelante não é reincidente específico.

No entanto, como bem apontado pela Procuradoria Geral (id. 94716008), consta folha de antecedentes criminais, onde constata-se no sistema primus, que em
26/01/2017,
ocorreu o transito em julgado da ação penal 2263-21.2016.811.0015, pelo crime de tráfico de drogas, anterior ao fato do crime ora em análise.

As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena na segunda fase, contudo, no caso, o aumento foi de apenas
06 (seis) meses, ou seja,
em
patamar inferior
a 1/6, fração usualmente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça para reconhecer agravantes, neste sentido:

“(...) Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se apenas na reincidência específica do paciente, argumento que não se alinha à jurisprudência deste Tribunal,
motivo pelo qual deve a pena ser agravada na usual fração de 1/6.
(AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) “

No mesmo sentido foi o
quantum
utilizado para majorar os dias-multa, uma vez que o mínimo legal no crime de tráfico é
500 (quinhentos)
dias
-
multa,
ficando abaixo da fração de 1/6, uma vez que a
fixação da pena de multa também obedece ao sistema trifásico, de modo que não há falar em desproporcionalidade.

Na terceira fase,

no tocante à causa especial de diminuição de pena, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o condenado pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

In casu,
observa-se que o Magistrado
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por entender que o apelante não preenchia os requisitos legais,
por ser reincidente
, de forma que não se verifica o alegado erro neste ponto. Neste sentido:

“(...) Reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.
(AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Assim, mantenho a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta)
dias
-
multa.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, constata-se que o Juízo
a quo
decretou a prisão do apelante com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a
grande quantidade de droga e reiteração delitiva
. Eis, no que interessa, o teor do decisum (id. 94715960).

“ (...) Na espécie, a gravidade concreta da conduta delituosa,
consubstanciada na expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida
, constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, na esteira do Enunciado Orientativo no 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT.

Outrossim, o réu é delinquente contumaz,
já ostentando cinco condenações criminais definitivas por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, falsidade ideológica e corrupção ativa, respondendo, em regime fechado, ao PEP no 11766-32.2017.8.11.0015 [2] , em trâmite atualmente pelo Juízo da VEP de Mirassol D’Oeste/MT.

Em consulta aos andamentos do referido processo executivo de penas, constata-se que em 02.02.2021, o Juízo da VEP local suspendeu cautelarmente o regime de cumprimento de pena (semiaberto) e decretou a prisão do condenado, julgando procedente o incidente de execução e regredindo definitivamente o reeducando ao regime fechado em 22.02.2020, sendo comunicado, em 12.4.2021, pelo Diretor da Unidade prisional, a transferência do reeducando para a Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT.

Assim, a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva recomendam a manutenção da segregação cautelar, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante (...)”

Após a instrução, o juízo
a quo
, condenou o apelante, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, mencionando que
persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva
.

“(...) No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1°, do CPP, considerando que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, considerando a sua condição de reincidente específico, com condenação anterior por tráfico de drogas e outros crimes, atualmente cumprindo pena em regime fechado nos autos do PEP no 11766-32.2017.8.11.0015, em trâmite pelo Juízo da VEP de Mirassol D Oeste/MT, aliado à gravidade concreta do crime pelo qual ora foi condenado, em regime fechado, mantenho a sua segregação cautelar, devendo aguardar segregado o julgamento de eventual recurso que porventura vier a ser interposto. ”

Assim, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste ilegalidade a ser sanada, e se faz necessária para
evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado, o apelante possui antecedentes, inclusive “
o Juízo da VEP local suspendeu cautelarmente o regime de cumprimento de pena (semiaberto), e decretou a prisão do condenado”,
uma vez que ao alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Além do mais, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, mantenho a prisão por ter sido exposta de forma fundamentada e concreta a sua necessidade.

À vista do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021